Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017739-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação monitória proposta pelo embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito; (
ii
) contradição interna sobre a natureza do crédito; (
iii
) obscuridade ou erro material no julgamento dos efeitos da revelia e na valoração das provas.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses levantadas na apelação, rejeitando a exigibilidade do crédito por ausência de implementação da condição suspensiva contratual.

5. A revogação do mandato antes do êxito definitivo da ação possessória impossibilitou a aferição do saldo remanescente de honorários, exigindo apuração proporcional por meio de arbitramento.

6. A decisão não reconheceu simultaneamente liquidez e iliquidez, tampouco ignorou os efeitos da revelia, esclarecendo que a confissão ficta não supre a inexistência de crédito líquido e exigível.

7. A existência de prova documental não altera a conclusão de iliquidez quando o contrato prevê cláusula condicional não implementada.

8. O precedente citado pelo embargante não vincula o julgamento, dada a autonomia dos contratos de honorários analisados.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material as decisões judiciais que enfrentam de forma clara e fundamentada os argumentos das partes, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
não há

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ CASTRILLO
em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação monitória ajuizada contra
J
OSÉ VALENTIN MARTINELL
I
.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e equívoco ao não analisar adequadamente os termos do contrato firmado entre as partes, especialmente as cláusulas 7 e 8, que estabeleceriam o
pagamento integral dos honorários em caso de revogação do mandato
; afirmar que existiria cláusula contratual prevendo prestação de serviços ou pagamento pelos trabalhos realizados que deveriam ser apurados em ação própria, quando na realidade o contrato estabeleceria valor certo e determinado
. Argumenta que
o acordão
desconsidera que o objeto do contrato foi integralmente cumprido pelo embargante
,
não observar que a revogação do mandato teve claro intuito de não realizar o pagamento ao advogado pelos serviços contratados
.

Sustenta que a ação monitória é via adequada para a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, uma vez que o contrato constitui prova escrita da obrigação sem eficácia de título executivo, sendo o crédito líquido, certo e exigível.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, contradição e equívoco apontados, reconhecendo-se a viabilidade da via monitória para execução do contrato de honorários
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme explicitado, cuida-se dos embargos de declaração
opostos por
André Castrillo
em face do acórdão,
à unanimidade, negou provimento à apelação
interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação monitória.

Os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
:

“Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
o,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.
494,I
,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é a de sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

É com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante
.

Analisando detidamente os argumentos apresentados, observo que o embargante busca, em essência, rediscutir questões de mérito já decididas pelo colegiado, pretendendo a reforma do julgado para que seja reconhecida a adequação da via monitória e a exigibilidade do crédito pleiteado.

Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica e restrita,
não se prestando à modificação do conteúdo decisório
quando ausentes os vícios previstos em lei.

Relativamente à alegada omissão quanto à análise da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, verifico que o acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e abrangente todas as questões suscitadas pelas partes.

O colegiado analisou detidamente a natureza condicional do contrato de honorários advocatícios, explicando que o pagamento do saldo remanescente estava vinculado ao êxito definitivo na ação possessória patrocinada pelo advogado, condição que não foi implementada devido à revogação unilateral do mandato antes da conclusão do processo.

O acórdão fundamentou, com base na legislação processual e civil aplicável, que a ausência de implementação da condição suspensiva tornava o crédito ilíquido e inexigível, justificando a inadequação da via monitória para a cobrança pretendida.

A decisão embargada examinou pormenorizadamente os requisitos da ação monitória, estabelecendo que tal procedimento especial exige prova escrita de obrigação líquida, certa e exigível, requisitos que não se faziam presentes no caso em análise. O colegiado explicou que a revogação do mandato no curso do processo impossibilitava a aferição do quantum devido sem a necessária apuração proporcional dos serviços efetivamente prestados, o que somente poderia ser realizado mediante ação própria de arbitramento de honorários.

A fundamentação foi clara ao estabelecer que a pretensão de recebimento de honorários advocatícios proporcionais após revogação de mandato demanda atividade cognitiva ampla, com necessária valoração da extensão, complexidade e utilidade das atividades desenvolvidas, sendo incompatível com a
sumariedade
do procedimento monitório.

Quanto à alegada contradição, não se verifica inconsistência interna no julgado embargado. O acórdão não reconheceu simultaneamente a liquidez e a iliquidez do crédito, como sugere o embargante. Pelo contrário, a decisão foi coerente ao estabelecer que, embora o contrato previsse valor determinado para os honorários, a vinculação do pagamento do saldo remanescente a condição suspensiva não implementada tornava o crédito ilíquido e inexigível.

A análise judicial considerou que a revogação do mandato antes do implemento da condição contratual exigia apuração proporcional dos serviços prestados, afastando a exigibilidade integral do valor pactuado.

O embargante argumenta que o objeto do contrato foi cumprido integralmente, sustentando que a atuação no incidente processual e na defesa através de embargos de terceiros configuraria o cumprimento da obrigação assumida. Contudo, tal argumento foi devidamente considerado e refutado no acórdão embargado, que explicou que a cláusula contratual vinculava o pagamento do saldo ao êxito definitivo da causa, e não meramente à prestação de determinados atos processuais.

A decisão fundamentou que a condição suspensiva não foi implementada, uma vez que não houve demonstração do êxito definitivo na ação possessória durante a atuação do advogado, sobrevindo a revogação do mandato e a substituição por outros patronos.

A alegação de que a revogação unilateral do mandato tornaria automaticamente exigível o valor integral dos honorários pactuados também foi adequadamente
enfrentada
pelo colegiado. O acórdão explicou que a revogação unilateral é faculdade do constituinte, e seu exercício, ainda que imotivado, não transmuta remuneração condicional em crédito certo e exigível na integralidade.

A decisão estabeleceu que, nessas hipóteses, a disciplina jurídico-deontológica impõe a retribuição proporcional ao serviço prestado, vedado o enriquecimento sem causa, devendo tal retribuição ser apurada por arbitramento quando há divergência sobre extensão, resultado e utilidade do trabalho.

O embargante sustenta que foi desprezada a farta prova apresentada, incluindo o contrato de prestação de serviços advocatícios, o comprovante de pagamento inicial e a notificação extrajudicial. Todavia, o acórdão embargado não desprezou tais elementos probatórios, mas sim avaliou sua suficiência para demonstrar obrigação líquida, certa e exigível apta a embasar o procedimento monitório.

A decisão reconheceu a existência do vínculo contratual, mas explicou que a documentação apresentada não satisfazia os requisitos específicos da ação monitória, uma vez que
a obrigação estava subordinada a condição suspensiva
e de apuração proporcional dos serviços prestados.

Relativamente à alegação de que os efeitos da revelia deveriam ter sido considerados, o acórdão embargado explicou adequadamente que os efeitos materiais da revelia não incidem sobre questões de direito nem convalidam pretensão contrária ao ordenamento jurídico, não suprindo o requisito de liquidez e exigibilidade do crédito quando este depende de implementação de condição ou de aferição proporcional. A fundamentação esclareceu que, quando a pretensão colide com a disciplina legal da exigibilidade, como nas hipóteses em que a obrigação está submetida a condição suspensiva, a confissão ficta não supre o ônus de demonstrar que o crédito existe de forma atual e exigível.

O embargante menciona precedente favorável envolvendo as mesmas partes e outro contrato, mas o acórdão embargado adequadamente esclareceu que cada contrato de honorários constitui relação jurídica autônoma, ainda que celebrado entre as mesmas partes e relativo a processos conexos, podendo as circunstâncias fáticas de cada contratação apresentar peculiaridades que justifiquem soluções jurídicas distintas. A decisão explicou que o trânsito em julgado de decisão proferida em outro feito não vincula o julgamento.

Verifico que o embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que este colegiado revise seu entendimento sobre a adequação da via monitória e a exigibilidade do crédito pleiteado. Tal pretensão, contudo, não encontra guarida nos embargos de declaração, que possuem finalidade específica e não podem ser utilizados como instrumento de reforma de decisões com as quais a parte não se conforma.

No caso em análise, o acórdão embargado atendeu plenamente a tais requisitos, proporcionando fundamentação robusta e bem articulada para a conclusão de que a ação monitória não era via adequada para a cobrança pretendida.

Não vislumbro a presença de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado visto que o
acordão
é tecnicamente
correto
, devidamente fundamentada e não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As alegações do embargante configuram, em sua essência, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
REJEITO
, mantendo
integralmente
o a
córdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025